Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que seria credor do requerido da quantia de R$ 3.571,91, em razão da falta de pagamento de aluguel dois meses, de energia elétrica de abril de 2021 a janeiro de 2022, além da multa contratual e de gastos com pintura e mão de obra; b) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação à condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.571,91; c) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência.

II. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (o recorrente, devidamente intimado, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte recorrida, corroborados pelas provas colacionadas).

III. No caso concreto, o acervo probatório indica: a) a existência de contrato de locação de imóvel residencial entre as partes, em que foi convencionado o valor mensal de R$ 750,00 (id 48291760, p. 1), com prazo de locação de 10.11.2019 a 10.11.2020 (id 48291760, p. 1), e com prazo de renovação automática na hipótese de o locatório permanecer no imóvel (id 48291760, p. 2); b) que também foi pactuada a fixação de cláusula penal, “inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação”, no valor do aluguel (id 48291760, p. 4); c) o comprovante de pagamento de contas de energia elétrica de abril de 2021 até novembro de 2021 no valor de R$ 831,81 (id 48291761), além dos comprovantes de pagamento de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022 (ids 48291763 e 48291764), os quais totalizam a quantia de R$ 1.031,31; d) gastos com material de pintura no valor de R$ 90,60 e com mão de obra de R$ 200,00 (id 48291765).

IV. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

V. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (inexistência dos efeitos da revelia e insuficiência do acervo probatório à comprovação dos fatos articulados na inicial), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.

VI. E, ainda que assim não fosse, a parte requerida não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar o adimplemento a tempo e modo das obrigações contratuais (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II). Portanto, irretocável a decisão ora confirmada.

VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).